Tribunal: TJMT
Processo: 1009075-03.2024.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009075-03.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUIABA MT (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), FELIPE CUNHA DE PAULA MENEZES - CPF: 020.267.701-07 (APELADO), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), RAQUEL CUNHA DE PAULA MENEZES - CPF: 015.669.611-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE
SEGURANÇA. IMPEDIMENTO DE POSSE EM CARGO PÚBLICO POR CERTIDÃO CRIMINAL POSITIVA SEM CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Remessa necessária e apelação cível interposta contra sentença que concedeu
a segurança em
mandado de segurança para determinar a posse de candidato aprovado em processo seletivo simplificado no cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços Gerais. O impedimento da posse baseou-se exclusivamente na apresentação de certidão criminal positiva, sem existência de condenação criminal transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se é legítimo o ato administrativo que impede a posse de candidato aprovado em concurso público fundamentado exclusivamente na apresentação de certidão criminal positiva, sem que haja sentença penal condenatória definitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 560.900/DF (Tema 22 de repercussão geral), firmou tese no sentido de que sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.

4.
A exceção prevista para carreiras de atribuições relevantes e estratégicas para o estado e a sociedade, notadamente da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública, não se aplica ao cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços Gerais.

5.
O impedimento de posse baseado exclusivamente na tramitação de processo criminal, sem condenação definitiva, viola
frontalmente o princípio constitucional da presunção de inocência e carece de respaldo legal adequado.

6.
O ato administrativo impugnado revela-se desproporcional e inadequado, por ausência de fundamentação que demonstre a incompatibilidade específica entre a natureza do crime e as atribuições do cargo pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso não provido.
Sentença ratificada.

Tese de julgamento: "É ilegítimo o ato administrativo que impede a posse de candidato aprovado em concurso público fundamentado exclusivamente na apresentação de certidão criminal positiva, sem condenação transitada em julgado, quando ausente previsão constitucional adequada e demonstração motivada da incompatibilidade entre a natureza do crime e as atribuições do cargo pretendido."

--------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF,
arts
. 5º, LVII, e 144.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 560.900/DF, Tema 22 de repercussão geral; STF,
Rcl
48.525
AgR
, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 11.04.2022.
; TJMT,
N.U 1001903-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. Des.
M
á
rio Roberto Kono
D
e Oliveira
, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2024
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de
remessa necessária com
apelação cível interposta
pelo

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

(MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
(
MT
)
que, nos autos da ação
de
mandado de segurança
n.
1009075-03.2024.8.11.0041
, impetrado por
FELIPE CUNHA DE PAULA MENEZES
, concedeu a segurança
para determinar à autoridade Impetrada que promova a atribuição definitiva do impetrante ao cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços Gerais – REGIONAL SUL, desde que cumpridos os demais requisitos do edital.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que deve prevalecer o princípio da moralidade administrativa e a proteção integral à criança, sustentando que a exigência de apresentação de certidão cível e criminal para candidatos que pretendem ingressar no serviço público está fundamentada no princípio da moralidade administrativa, consagrado no art. 37,
caput
, da Constituição Federal, e tem como objetivo verificar se o candidato reúne os requisitos de confiança necessários ao exercício da função pública.

O apelante argumenta que a desclassificação do recorrido não se mostra ilegal ou desarrazoada, pois ele apresentou certidão positiva criminal, sendo prerrogativa da Administração Pública estabelecer critérios e regras para selecionar os candidatos
mais bem
preparados e com idoneidade moral e social comprovada para o exercício dos cargos públicos.

Sustenta que
se
aplica o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, pelo qual tanto a Administração quanto os candidatos estão estritamente vinculados às normas e condições estabelecidas no edital.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e
denegar a segurança
.

Contrarrazões apresentadas
no Id.
316575398
,

pugnando pelo
não provimento do recurso, sustentando que a r. sentença deve ser mantida em sua integralidade, argumentando que a simples tramitação de ação penal, sem sentença condenatória transitada em julgado, não se mostra legítima nem suficiente para indeferir a atribuição ao cargo, invocando o princípio da presunção de inocência e a jurisprudência do STF no RE 560900 (Tema 22).

O órgão ministerial apresentou parecer no Id.
320945877
, informando a
ausência de interesse público capaz de justificar a
sua
intervenção
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se de remessa necessária com apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

(MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada d
e Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de mandado de segurança n. 1009075-03.2024.8.11.0041, impetrado por
FELIPE CUNHA DE PAULA MENEZES
, concedeu a segurança
para determinar à autoridade Impetrada que promova a atribuição definitiva do impetrante ao cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços Gerais – REGIONAL SUL, desde que cumpridos os demais requisitos do edital.

Na origem,
a parte impetrante, ora recorrida, alegou que o impedimento de sua posse no cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços Gerais – REGIONAL SUL, em razão da apresentação de certidão criminal positiva referente ao processo nº 0006963-56.2016.8.11.0042, violou seu direito líquido e certo, uma vez que não há decisão condenatória transitada em julgado.

A controvérsia central cinge-se à legalidade do ato administrativo que impediu a posse do candidato aprovado em processo seletivo simplificado, fundamentado exclusivamente na apresentação de certidão criminal positiva, sem que houvesse sentença penal condenatória definitiva.

O d. Juízo de origem concedeu a segurança, sob o fundamento de ilegalidade de exclusão do certame
em decorrência
de ação penal sem trânsito em julgado. Destacam-se as seguintes razões de decidir:

“(...)

Compulsando os documentos anexos à inicial, constata-se que a parte impetrada obstou a continuação da impetrante no certame em razão da impetrante titular como ré em Ação Penal n.º 0006963-56.2016.0042, na qual lhe foi imputada a
prática do crime tipificado no artigo 155, §4º, I, II e IV do Código de Penal C/C artigo 244-B do ECA (ID. 143914136).

Por mais que contenha no edital n.º 004/GS/SME a exigência de apresentação de apresentação de exigência de certidão negativa cível e criminal, e que as regras do edital vinculam tanto o administrado, como a administração. Porém, ocorre que os concursos públicos são regidos por um ecossistema legal, que é ramificado pela lei interna (edital) e externa (ordenamento jurídico), devendo a administração
pública observar as deliberações legais e constitucionais na elaboração do edital.

[...].

No edital n.º 004/GS/SME, nada dispõe sobre a lei que impede que a impetrante participe do certame, apenas consta que pode vedar a contratação em caso de certidão que venha a causar impedimento ou
dano
no exercício da função, o que não é constatado sob a ótica legal.

[...].

Apesar de ter decisão administrativa proferida pela autoridade competente (ID. 143914136), não é contemplado a relação de incompatibilidade entre a natureza da conduta exposta no processo em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, tão pouco foi percebida a demonstração de forma motivada.

[...].

No caso em tela, é patente a violação a direito
líquido e certo, uma vez que não há condenação transitada em julgado, e mesmo assim o impetrado obstou a participação do impetrante no certame ora comentado, violando sobremaneira os princípios constitucionais, bem como o princípio da reserva legal”.

Pois bem.

No caso, a supracitada
controvérsia em exame encontra-se definitivamente pacificada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que no julgamento do RE 560.900/DF, em sede de repercussão geral (Tema 22), firmou tese no sentido de que "
sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
".

Ressalte-se que, embora o referido precedente da Suprema Corte admita mitigação em carreiras de atribuições relevantes e estratégias para o estado e a sociedade, not
adamente da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (art. 144 da CF), tal exceção não se aplica ao cargo de
Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços Gerais
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal dispõe que:

“Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF. RE nº 560.900/DF
(Tema nº 22 da RG). Exclusão de candidato de concurso público em razão de condutas sociais incompatíveis com a carreira policial. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
1. A Primeira Turma (
Rcl
nº 47.586-AgR, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, sessão de 8/2/22) firmou o entendimento de que a mitigação da tese do Tema nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do respectivo concurso.
2. Agravo regimental não provido”.
(
Rcl
48525
AgR
, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
092 DIVULG
12-05-
2022 PUBLIC
13-05-2022) (
Rcl
48525
AgR
, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
092 DIVULG
12-05-
2022 PUBLIC
13-05-2022).
[Sem destaque no original].

Com efeito, o entendimento da Suprema Corte é cristalino ao vedar a eliminação de candidatos baseada unicamente na existência de processos criminais em andamento, exigindo, para tanto, (i) previsão legal constitucionalmente adequada, (
ii
) condenação por órgão colegiado ou definitiva, e (
iii
) demonstração motivada da incompatibilidade entre a natureza do crime e as atribuições do cargo pretendido.

No presente caso, verifica-se que o candidato foi impedido de tomar posse exclusivamente em razão da tramitação de processo criminal, sem que tenha ocorrido qualquer condenação. Tal procedimento, além de violar frontalmente o princípio constitucional da presunção de inocência, carece de respaldo legal adequado que justifique tal restrição.

O princípio da moralidade administrativa, invocado pelo apelante, não pode ser interpretado de forma a permitir juízos de valor subjetivos sobre a idoneidade moral de candidatos baseados exclusivamente na existência de processos criminais sem decisão definitiva. Tal interpretação conduziria à violação sistemática da presunção de inocência e à criação de verdadeiros tribunais administrativos de exceção.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe ser
“
Incabível a exclusão da candidata aprovada no Processo Seletivo Simplificado nº 018/2023/GS/SEDUC/MT, em razão da tramitação de processo penal, sob pena de se caracterizar violação do princípio da presunção de inocência (Tema 22 do STF)
”
. (N.U 1001903-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2024,
Publicado
no DJE 09/05/2024).

Portanto,
à luz da garantia da presunção de inocência e em observância ao precedente vinculante que veda a exclusão de candidatos em concursos públicos pela mera existência de ação penal sem condenação transitada em julgado, os fundamentos adotados pelo d. Juízo
a quo
na sentença permanecem hígidos
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, em sede de remessa necessária,
RATIFICO
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025